Tribunal: TJMT
Processo: 1002762-57.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002762-57.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDOMIRO DENIZ DIAMANTINO - CPF: 708.008.541-10 (RECORRENTE), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 436.562.501-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. 121, §2, INCS. II E IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO RÉU
– IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 0000426-66.2019.8.11.0033, cód. 85179, que tramitou pela 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, sendo
Valdomiro Deniz Diamantino
pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id.
76826569 – pág. 08/11
).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que nunca teve a intenção de matar a vítima, pois há dúvidas acerca da intenção do recorrente, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. (Id. 76826569 – pág. 26/32)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo improvimento do recurso interposto
(Id.
76826572
).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 78080989)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2°, II E IV, C/C ART. 14, INC. II; TODOS DO CÓDIGO PENAL. – SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da existência de dolo do recorrente no crime cometido:
Depoimento da vítima – outras provas colhidas na fase de instrução – existência de animus necandi– improvimento do pedido recursal defensivo. Da aplicação do in dubio pro societate na fase de pronúncia: fase de pronúncia – indícios de autoria e materialidade – prevalência do Tribunal do Júri – aplicação do in dubio pro societate – improcedência do pedido recursal defensivo.
Parecer pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito Defensivo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valdomiro Deniz Diamantino
, qualificado, contra a decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
, pronunciado como incurso nas sanções
art. 121, §2, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

Narra a denúncia: (Id. 76826562 – pág. 55/59)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de março de 2019, por volta das 17h00min, nas dependências da rodoviária, sediada na Avenida Mato Grosso, s/n, região centras da cidade e Comarca de São José do Rio Claro/MT,
VALDOMIRO DENIZ SANTIAGO
, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impedido por
motivação fútil
e
com recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se de arma branca (uma faca – objeto não apreendido),
tentou matar
EDIVALDO DE OLIVEIRA ao desferir golpes na região mamária, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fazem esclarecer as Investigações policiais que, do dia dos fatos, VALDOMIRO DENIZ DIAMANTINO deslocou-se até a rodoviária e, ali, encontrou o ofendido EDIVALDO DE OLIVEIRA.

Consta que
VALDOMIRO DENIZ DIAMANTINO
, porquanto nutria a suposição de que o ofendido teria furtado a sua bolsa (
motivo fútil
), aproximou-se da vítima e, aproveitando-se de sua distração, simplesmente sacou a faca que carregava consigo àquela ocasião e atacou inesperadamente EDIVALDO DE OLIVEIRA (
recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa
), acertando-lhe na região mamária, somente não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima recebera pronto e imediato socorro médico.

Uma vez acionados, os policiais militares DIEGO FERNANDO AMÂNCIO e WILLIAN FERRERA NASCIMENTO empreenderam as diligências pertinentes e prenderam
VALDOMIRO DENIZ DIAMANTINO
em flagrante delito.

Ante o exposto, incursa está a conduta de
VALDOMIRO DENIZ DIAMANTINO
nas disposições constantes do
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
; razão pela qual oferece o MINITÉRIO PÚBLICO ESTADUAL presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até decisão de pronúncia e posterior julgamento e condenação perante o Egrégio Tribunal Popular, intimando-se as testemunhas do rol abaixo para vierem depor em juízo, em dia e hora a serem designados por Vossa Excelência, sob as cominações legais”.

No presente caso, a materialidade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id.
76826562 – pág. 61
); boletim de ocorrência (Id.
76826562 – pág. 63/65
); mapa topográfico para localizar as lesões (Id. 76826563 – pág. 13/14); auto de exame de lesão corporal boletim de atendimento (Id. 76826563 – pág. 15/18); e todos as demais provas colhidas em ambas as fases.

Quanto à autoria, o recorrente confessou a prática do delito, todavia relatou que não tinha a intenção de matar. Vejamos as provas colhidas, devidamente resumidas na sentença de pronúncia:

“Ele chegou acusando que eu tinha roubado a bolsa dele, que eu era ladrão, que tinha roubado a bolsa (...) ai nos trocamos uns empurrão (...) ai ele sumiu, depois ele voltou com a faca, e quando eu vi ele já estava com faca na mão me furando (...) briga por causa disso ai, acusando que eu tinha roubado a bolsa dele (...) eu nem vi a bolsa dele (...)” [Edivaldo de Oliveira (Vítima), mídia audiovisual disponível em nuvem conforme certidão de 28/08/2020]

“Eu estava no salão, começou uma gritaria lá fora (...) eu sai para fora e vou ligar para a polícia (...) normal (...) por causa do bar (...) ai sai para fora liguei né, eles já tinha parado já (...) eu estava fazendo a ligação, quando eu olhei para trás, ele estava esfaqueando (...) eu vi (...) ele chegou e esfaqueou, ai eu parei de olhar que eu não gosto dessa coisas (...) na hora que atendeu ele já estava saindo pela frente do salão, indo rumo Nova Maringá, na hora que a polícia atendeu (...)” [José Lucas dos Santos (Testemunha Presencial), mídia audiovisual disponível em nuvem conforme certidão de 09/09/2020]

“Eu falei para ele onde está minha bolsa (...) ele disse ‘não eu não peguei sua bolsa’ eu falei rapaz, você estava comigo moço (...) tinha um bocado de coisa na minha bolsa (...) eu falei foi você que pegou minha bolsa? ele pegou e já me deu um murro na cara (...) foi na hora que a gente começou a luta (...) a faca estava no bolso (...) uma faquinha pequena (...) eu desferi nele mesmo (...) depois eu sai” [Valdomiro Deniz Diamantino (Réu), mídia audiovisual disponível em nuvem conforme certidão de 28/08/2020]”.

Objetiva a defesa a desclassificação para o delito de lesão corporal, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que o réu nunca teve a intenção de matar a vítima Edivaldo, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro réu
.

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que há informação nos autos indicando que o increpado, após supostamente ter se desentendido com o ofendido, teria saído e voltado com a faca para desferiu diversos golpes de faca na região mamária da vítima, inclusive no relatório de exame de corpo e delito (Id. 76826563 – pág. 17) descreveu que os ferimentos podiam causar risco de vida, desta forma, ao menos nesse momento, não nota-se que o recorrente não pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente deu início à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de Valdomiro, “
a priori
”, demonstra a intenção de matar a vítima.

Desta forma, o meio utilizado pelo requerente (05 golpes de faca na região do tórax), direcionado à vítima, é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado morte, demonstrando o “
animus necandi
”.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica ideia do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, exigindo-se a certeza quanto à materialidade e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim, havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com certeza a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT). (N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA PARTICIPÇÃO DO RÉU NO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA LESÃO CORPORAL OU RIXA – INVIABIILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO CARACTERIZADO SEM EIVA DE DÚVIDAS – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS INVIÁVEL – RECUSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza o pleito de impronúncia ou de absolvição, não cabendo, nessa fase, a invocação da parêmia in dubio pro reo. A desclassificação do crime de homicídio para outro só é possível nos casos em que plenamente demonstrado a ausência de animus necandi. O reconhecimento da legítima defesa tem lugar apenas quando a excludente for demonstrada extreme de dúvida na prova dos autos. A vingança pode caracterizar o motivo torpe, e o elemento surpresa exterioriza a utilização de uso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas. (N.U 0000362-83.2002.8.11.0055, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

No mais, é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação do recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhas e da própria vítima que sobreviveu. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação neste sentido.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Valdomiro Deniz Diamantino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021